Tribunal: TJSP
Processo: 2036778-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Objeção de Executividade. Alegação de inconstitucionalidade da inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. Descabimento. Precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Alegação que as CDAs presentes nos autos são fundamentadas em dispositivos inconstitucionais que preveem juros acima da SELIC. Cabimento. Arguição de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Objeção de Executividade. Alegação de inconstitucionalidade da inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. Descabimento. Precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Alegação que as CDAs presentes nos autos são fundamentadas em dispositivos inconstitucionais que preveem juros acima da SELIC. Cabimento. Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, no sentido de que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não pode exceder aquela incidente na cobrança dos tributos federais (SELIC). Precedentes. Recurso Provido, em parte.